Tribunal: STF
Processo: RE 1203926
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSUBSISTÊNCIA DE DÉBITO. DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO OU MULTA. REAPRECIAÇÃO DA DECISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO INGRESSAR NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO, LIMITANDO-SE AO EXAME DE SUA LEGALIDADE. 
    APELAÇÃO DESPROVIDA” (pág. 87 do documento eletrônico 5).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram desacolhidos (pág. 106 do documento eletrônico 5).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 5°, XXXV; 31, § 1° e § 2°, e 71, I e II, da mesma Carta. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 16).
    A pretensão recursal merece provimento.
    Isso porque o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos em divergência à jurisprudência desta Corte no sentido de que “o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo”. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo. Parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas. Caráter opinativo. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 729.744/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: ‘O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo’.
    2. Por sua vez, na apreciação do RE nº 848.826/CE, Relator p/ o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, firmou-se a tese de que ‘[p]ara os fins do art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores’.
    3. Agravo regimental não provido.
    4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE 988.482-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma - grifei).
    “COMPETÊNCIA – PREFEITO – CONTAS – REJEIÇÃO – INELEGIBILIDADE. Ao Poder Legislativo compete o julgamento das contas do Chefe do Executivo, considerados os três níveis – federal, estadual e municipal. O Tribunal de Contas é órgão auxiliar, atuando na esfera opinativa – inteligência dos artigos 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 25, 31, 49, inciso IX, 71 e 75 da Constituição Federal. Precedente: recurso extraordinário nº 729.744, Pleno, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de agosto de 2017” (ARE 602.070-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma - grifei).
    Isso posto, dou provimento ao recurso (art. 21, § 2°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator